Tribunal: TJSP
Processo: 1017210-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – CABIMENTO – JUÍZO NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL - CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – CABIMENTO – JUÍZO NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL - CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017210-58.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
CASSIMIRO BATISTA DE ANDRADE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1017210-58.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ELIANA CASSIMIRO BATISTA DE ANDRADE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14619
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO

LESÕES EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DA AUTORA
CABIMENTO
JUÍZO NÃO
ADSTRITO
AO
LAUDO
PERICIAL
-
CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA
MAIOR ESFORÇO
NEXO
CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
FIXAÇÃO
DOS
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

SENTENÇA
REFORMADA

DECRETO
DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Recurso da autora provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Eliana
Cassimiro Batista de Andrade, auxiliar de limpeza, em face do INSS Instituto
Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade
laborativa em decorrência de acidente típico de trabalho, ocorrido em 23.12.2014,
que lhe causou lesões em membro superior. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 54/59).
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a fls.
62) e apresentou contestação (fls. 63/69).
A autora manifestou-se às fls. 77/78.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 86/88 julgou improcedente o pedido,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, e isentou a parte vencida do ônus de sucumbência, por
força da previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 92/98), sustentando, em resumo, que faz jus à percepção de benefício
acidentário. Alega que se encontra totalmente incapacitada para o labor, e que sua
incapacidade decorre do acidente do trabalho que sofreu. Caso não seja constatada a
incapacidade total, requer a concessão de auxílio-doença e a submissão a processo
de reabilitação profissional, ou, então, a concessão de auxílio-acidente.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a
fls. 106).
É o relatório.
O recurso da autora comporta provimento.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, a autora, auxiliar de limpeza,
narra, na exordial, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente típico de trabalho, ocorrido em 23.12.2014, que lhe causou lesões em
membro superior.
Realizada a prova médica na origem, consignou-se,
quanto à anamnese:
“Refere que transportando lixo da loja do Shopping SP
Market sentiu dor no ombro direito e na mão direita; foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
atendida no Hospital de Grajaú onde foi imobilizada.
Depois foi operada da mão direita e aguarda cirurgia do
ombro.
Foi demitida e reintegrada por processo judicial.
Após, quando estava imobilizada, foi empurrada atingindo
a mão direita” (fls. 56).
Ao exame físico específico, observou-se:
“Posição antálgica do membro superior direito com
redução em grau máximo dos movimentos do ombro, do
punho e da mão.
Sutura recente (ainda com os pontos da cirurgia na face
radial do punho direito)” (fls. 57).
No mais, assentou o perito:
“Portanto, se comprovado o acidente, a Autora apresenta
seqüelas definitivas no membro superior direito, com
alterações morfológicas e funcionais descritas ao exame
físico especial. Estas seqüelas vão reduzir sua capacidade
funcional e laborativa, e demandar um permanente maior
esforço” (fls. 58).
Pois bem, como é sabido, embora a prova pericial seja
a rainha das provas no processo acidentário, o juiz não está adstrito ao laudo
apresentado, podendo, por força do disposto no artigo 479 do atual Código de
Processo Civil, formar a sua convicção mediante outros elementos ou fatos provados
nos autos.
No caso em tela, embora o perito tenha concluído que
o acidente não restou comprovado, entendo que a CAT emitida pelo empregador
(fls. 18) e o auxílio-doença por acidente do trabalho concedido pelo INSS são provas
suficientes para o reconhecimento do nexo de causalidade.
Deste modo, restou comprovado pelo laudo médico
realizado que o autor sofreu redução em sua capacidade laborativa, o que acarretará
em dispêndio de maior esforço físico para a execução de suas atividades habituais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação e consoante orientação
jurisprudencial. Assim, não há como se negar o direito à indenização, pois presentes
a incapacidade parcial e permanente, assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido o
auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Desse modo, evidencia-se o direito da segurada à
indenização acidentária, na medida em que a sequela incapacitante é decorrente de
acidente do trabalho.
Dessa forma, impõe-se a reforma do julgado para o
consequente decreto de procedência do pedido, condenando o INSS a pagar à
obreira o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir
do dia seguinte ao da alta médica, ou seja, 10 de outubro de 2017 (fls. 72),
conforme estatui o artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, com o respectivo abono anual
(artigo 40 da mesma lei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
No que tange à reabilitação profissional, verifica-se
que a conclusão pericial foi no sentido de que as moléstias constatadas vão implicar
em demanda de maior esforço para a realização do trabalho habitual. Isto significa
que, embora a autora faça jus à indenização acidentária, por ter sofrido redução de
sua capacidade laborativa, o comprometimento laboral não implica em mudança de
atividade, podendo a obreira exercer a mesma função, embora com demanda de
maior esforço, de modo que não há que se falar, na hipótese, em reabilitação
profissional.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício ora
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (05.04.2018) e o termo inicial
do benefício (10.10.2017) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do atual
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autora para reformar a sentença do juiz singular.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator